Tribunal: TJES
Processo: 5014218-75.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014218-75.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KAUA VINICIUS SILVA DO BOMFIM
COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES E ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL FUNDADO EM SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E ESTADO DE SAÚDE INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Kaua Vinicius Silva do Bomfim
,
contra ato do Juiz da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, sustentando constrangimento ilegal em razão da prisão preventiva.

2.
A defesa alega: (i) ilicitude das provas por violação de domicílio, diante de ingresso policial sem mandado judicial motivado por denúncia anônima; (ii) ausência de indícios suficientes de autoria, já que os entorpecentes foram apreendidos em imóvel vizinho; (iii) fundamentação genérica da prisão preventiva; (iv) existência de condições pessoais favoráveis e cardiopatia que tornariam a prisão desproporcional.

3.
Requer a revogação da custódia cautelar, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há quatro questões em discussão:
(i) definir se houve violação de domicílio e consequente ilicitude das provas obtidas;
(ii) estabelecer se há indícios suficientes de autoria e materialidade dos delitos de tráfico e posse ilegal de munição e acessório de arma de fogo;
(iii) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação idônea; e
(iv) determinar se as condições pessoais e de saúde do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O ingresso policial no domicílio foi legítimo, pois precedido de situação de flagrância visualmente constatada — o paciente foi visto portando um carregador de submetralhadora e arremessando sacola contendo drogas e munições para imóvel vizinho.

6.
O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5º, XI) quando houver fundadas razões para o ingresso, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e STF.

7.
O ingresso na residência vizinha ocorreu com autorização expressa do proprietário, afastando qualquer ilicitude da diligência.

8.
Os indícios de autoria estão comprovados pela visualização direta do ato de arremesso da sacola e pela apreensão imediata dos materiais ilícitos (159 pinos de cocaína, 58 buchas de “PAC”, 10 munições calibre .380 e 1 carregador de submetralhadora).

9.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes e acessórios bélicos, demonstra periculosidade e risco de reiteração delitiva, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

10.
A decisão que converteu o flagrante em preventiva está devidamente fundamentada nos elementos concretos dos autos, em consonância com os arts. 312 e 313 do CPP e com o entendimento pacificado do STJ.

11.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade real do delito e da periculosidade do agente.

12.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade de custódia preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

13.
A alegação de cardiopatia não justifica a revogação da prisão, pois o sistema prisional possui estrutura para tratamento médico e a defesa não comprovou impossibilidade de atendimento adequado.

14.
Ausente demonstração de ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em situação de flagrância visualmente constatada em crime permanente, como o tráfico de drogas.

2. A apreensão de substâncias entorpecentes e acessórios de arma de fogo, imediatamente após conduta visualizada pelos policiais, constitui indício suficiente de autoria.

3. A prisão preventiva é válida quando fundamentada na gravidade concreta do delito, na expressiva quantidade e natureza das drogas e no risco de reiteração delitiva.

4. Condições pessoais e enfermidades não comprovadamente incapacitantes não bastam para afastar a necessidade da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 311 a 316, 319; Lei de Execução Penal, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC 206548/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/02/2025, DJe 17/02/2025.

STJ, AgRg no HC 844245/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 01/07/2025, DJe 07/07/2025.

STJ, AgRg no HC 1025830/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 02/09/2025, DJe 10/09/2025.

STJ, AgRg no HC 988714/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 03/09/2025, DJe 09/09/2025.

STJ, AgRg no HC 993002/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 03/09/2025, DJe 09/09/2025.

STJ, RHC 187889/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024, DJe 28/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014218-75.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: KAUA VINICIUS SILVA DO BOMFIM

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

KAUA VINICIUS SILVA DO BOMFIM
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara Criminal de
V
ila Velha/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Alega a ilicitude das provas obtidas, argumentando que a ação policial que culminou na prisão do paciente foi deflagrada a partir de denúncia anônima, sem a existência de fundadas razões que autorizassem o ingresso em domicílio, violando o artigo 5º, XI, da Constituição Federal.

Defende, ainda, a ausência de prova robusta da autoria delitiva, uma vez que os materiais ilícitos não foram apreendidos na posse direta do paciente, mas em imóvel vizinho, e que a acusação se ampara exclusivamente no testemunho dos agentes policiais.

Noutro giro, argumenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, porquanto baseada na gravidade abstrata dos delitos.

Salienta, ademais, as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, e sua condição de saúde, por ser portador de cardiopatia, o que tornaria a segregação cautelar desproporcional e inadequada.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, a defesa sustenta a nulidade do flagrante por violação de domicílio, ao argumento de que a ação policial se baseou unicamente em denúncia anônima. Contudo, tal tese não encontra, amparo nos elementos informativos coligidos.

Em detida análise aos autos originários (ID 69718392), conforme se extrai do Boletim Unificado nº 58136763 e dos depoimentos dos policiais militares, embora a diligência tenha sido motivada por informações de populares, o ingresso no imóvel não se deu de forma arbitrária. A narrativa dos agentes é clara ao afirmar que, ao chegarem ao local, foi possível visualizar o paciente "em posse de um carregador de submetralhadora e uma sacola sua mão direta, que ao perceber a presença dos militares [...] arremessou a sacola para a residência ao lado".

A conduta de portar e, em seguida, dispensar material ilícito ao avistar a força policial configura a situação de flagrância delitiva, notadamente em se tratando do crime de tráfico de drogas, cuja natureza é de crime permanente, protraindo-se no tempo o estado flagrancial. Tal circunstância, por si só, autoriza a mitigação da garantia da inviolabilidade de domicílio, nos exatos termos da exceção prevista no artigo 5º, XI, da Constituição Federal, senão vejamos:

“
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
(grifo nosso)
.

Nesta toada, colaciono reiterados precedentes do STJ:

“
A jurisprudência desta Corte e do STF é pacífica no sentido de que crimes permanentes, como o tráfico de drogas, autorizam o ingresso em domicílio sem mandado, desde que haja elementos concretos que evidenciem a situação de flagrância e justifiquem a diligência”. (AgRg no RHC 206548/MG, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2025, DJe 17/02/2025).

“
Nos crimes permanentes, admite-se o ingresso no domicílio sem mandado judicial quando constatadas fundadas razões que indiquem a situação de flagrância, sendo prescindível a certeza prévia da prática delitiva, bastando que as circunstâncias objetivas autorizem a medida”. (AgRg no HC 844245/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, Julgamento em 01/07/2025, DJEN 07/07/2025).

Outrossim, nos moldes do Boletim Unificado supracitado, consta expressamente que a entrada na residência vizinha, para onde a sacola com os entorpecentes foi arremessada, ocorreu mediante autorização do proprietário, o que afasta por completo a mácula de ilicitude no procedimento. Portanto, não há que se falar em prova ilícita por violação de domicílio.

No que tange a alegação de insuficiência de indícios de autoria, esta também, não prospera. A defesa tenta desqualificar a imputação pelo fato de os entorpecentes terem sido encontrados em terreno vizinho. Todavia, a apreensão não foi um ato desvinculado da conduta do beneficiário.

Conforme já mencionado, os agentes policiais visualizaram o paciente portando a sacola e o exato momento em que ele a arremessou, sendo o material prontamente recuperado. Estabelece-se, assim, um nexo de causalidade direto e inequívoco entre a conduta do coacto e os objetos apreendidos, não se tratando de mera presunção.

A quantidade e a variedade do material encontrado — 159 pinos de cocaína, 58 buchas de "PAC", 10 munições calibre .380 e 01 carregador de submetralhadora — são elementos concretos que indicam, com veemência, a destinação comercial das drogas e a periculosidade do agente, reforçando os indícios de autoria para os crimes de tráfico e posse ilegal de munições e acessório de uso restrito.

Acerca do tema, coaduno com entendimento já exarado pelo
C.
STJ:

“
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece como idôneos os fundamentos baseados na quantidade e natureza das drogas, na apreensão de armamento e petrechos relacionados ao tráfico de entorpecentes e no risco concreto de reiteração delitiva do acusado, justificando a necessidade de custódia cautelar para garantir a ordem pública”. 9AgRg no HC 1025830/MG, Rel. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, Sexta Turma, Julgamento em 02/09/2025, DJEN 10/09/2025).

Nestes termos, quanto à
l
egalidade da custódia cautelar, entendo que a decisão que a decretou e a que a manteve se encontram devidamente fundamentadas na legislação vigente e ancora na jurisprudência Pátria, não merecendo, reparos.

Em relação ao pleito subsidiário de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, estas se revelam, inadequadas e insuficientes para o caso em tela. A indicação de fundamentos concretos para a manutenção da custódia cautelar, notadamente a gravidade real do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes e pela posse de acessório de arma de fogo de uso restrito, torna a aplicação de medidas alternativas ineficaz para resguardar a ordem pública, em conformidade com o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.
(AgRg no HC 988714/SC, Rel. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI, Quinta Turma, Julgamento em 03/09/2025, DJEN 09/09/2025).

No mais, cumpre assinalar que condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são, por si sós, garantidoras da liberdade provisória, quando presentes outros elementos que recomendam a custódia cautelar, como no caso dos autos.
(AgRg no HC 993002/RS, Rel. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI, Quinta Turma, Julgamento em 03/09/2025, DJEN 09/09/2025).

Por fim, quanto ao estado de saúde do paciente, embora comprovada a existência de uma cardiopatia, a defesa não demonstrou a impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional.

A mera existência de uma enfermidade não é causa automática para a revogação da prisão, sendo imperativo que se comprove a extrema debilidade do agente ou a manifesta incapacidade do Estado em fornecer a assistência médica necessária, o que não ocorreu no presente caso. (
RHC 187889/ES, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe 28/10/2024).

Cabe ressalvar que, o sistema penitenciário estadual dispõe de mecanismos para atendimento médico regular dos custodiados e, eventual necessidade de tratamento fora da unidade prisional poderá ser providenciada mediante escolta, conforme assegurado pelo artigo 14 da Lei de Execução Penal.

Além do mais, a decisão proferida em sede de audiência de custódia (ID 69718397) já determinou o devido encaminhamento do beneficiário à equipe de saúde da unidade prisional.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.